Tribunal: TJSP
Processo: 2254733-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão Colegiada (acórdão proferido nos autos da ação indenizatória fundada na compra e venda de veículo usado). Inadmissibilidade do recurso, ante o que dispõem o art. 1.021, do CPC e o art. 253 do RITJSP. Erro inescusável. Recurso que demonstra insistência da parte em interpor recurso desnecessário e manifestamente inadmissível, cabível a aplicação da multa

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão Colegiada (acórdão proferido nos autos da ação indenizatória fundada na compra e venda de veículo usado). Inadmissibilidade do recurso, ante o que dispõem o art. 1.021, do CPC e o art. 253 do RITJSP. Erro inescusável. Recurso que demonstra insistência da parte em interpor recurso desnecessário e manifestamente inadmissível, cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, no percentual de 3% do valor atualizado da causa principal. Recurso não conhecido, com imposição de multa.